Tribunal: TJSP
Processo: 2044104-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. Tutela de urgência indeferida. Ação anulatória de ato administrativo. Postulação voltada à reintegração aos quadros da Polícia Militar. Impossibilidade. Direito alegado que se apresenta controverso. Pretensão que tem nítida natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito, importando em prejulgamento e na precoce afirmação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. Tutela de urgência indeferida. Ação anulatória de ato administrativo. Postulação voltada à reintegração aos quadros da Polícia Militar. Impossibilidade. Direito alegado que se apresenta controverso. Pretensão que tem nítida natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito, importando em prejulgamento e na precoce afirmação de direito, que por ora ainda se mostra duvidoso. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044104-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
ALVES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044104-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13352
2
Voto no 13.352
Agravo de Instrumento no 2044104-48.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: DIEGO ALVES DE MELO
Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Cynthia Thomé
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR.
EXONERAÇÃO
EX OFFICIO. Tutela de urgência
indeferida. Ação anulatória de ato administrativo. Postulação
voltada à reintegração aos quadros da Polícia Militar.
Impossibilidade.
Direito
alegado
que
se
apresenta
controverso. Pretensão que tem nítida natureza satisfativa,
confundindo-se com o mérito, importando em prejulgamento
e na precoce afirmação de direito, que por ora ainda se mostra
duvidoso. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Diego Alves de Melo da r.
decisão transcrita às fls. 651/652, que indeferiu a antecipação da tutela postulada na ação
anulatória que move, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo de sua
exoneração ex officio e sua reintegração aos quadros da Polícia Militar.
Assevera o agravante a presença de vícios no procedimento
administrativo, instaurado com base em laudo inconcluso e avaliação psicológica, para a
qual não se facultou a apresentação de quesitos ou a atuação de assistente técnico. Narra
haver perícia do IMESC que conclui que os traços de personalidade identificados não
caracterizavam doença, tanto foi considerado apto em todos os exames de saúde para
ingresso; e alega a ocorrência de preclusão, pois foi empossado em 25 de novembro de
2014 e somente em 2018 foi identificada a suposta patologia pré-existente que conduziu à
sua exoneração.
Aduz, ainda, que a exoneração é injusta e ilegal, pois a doença grave da
qual padece - dependência química de benzodiazepínicos - não poderia resultar em seu
desligamento, mas sim no afastamento para tratamento; e sustenta que a exoneração causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044104-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13352
3
danos à sua saúde, pois interrompeu o tratamento iniciado no Hospital Militar, agravando
o quadro de depressão e ansiedade e impelindo-o ao uso disfuncional de medicações que
necessitam de receituário especial.
Por tais motivos, alvitra a concessão de efeito ativo ao agravo,
suspendendo o ato administrativo exoneratório; e, ao cabo, o seu provimento, para
determinar a sua reintegração na qualidade de agregado e a permanência na corporação até
o julgamento final da ação.
É o relatório.
O agravo não comporta guarida.
O inconformismo se volta contra o pronunciamento judicial denegatório
de tutela de urgência e é nos limites por ele delineados que a pretensão recursal deverá ser
examinada, não implicando a sua rejeição adiantar posição acerca das questões de fundo
trazidas na minuta que devem ser analisadas em sentença, juntamente com os argumentos
das partes.
Nesse sentir, tem esta Câmara entendido que a decisão sobre pedido de
tutela de urgência, resultante de cognição breve e restrita, é ato que se insere na esfera de
discricionariedade do julgador sujeitando-se a ser revista apenas quando visivelmente
ilegal ou abusiva, ou flagrantemente distanciada de princípios reitores do ordenamento
jurídico-constitucional.
No caso, a r. decisão agravada não apresenta vícios dessa ordem; e a
fundamentação nela contida não implica, em princípio, contrariedade nem negativa de
vigência aos dispositivos constitucionais e legais arguidos pela agravante.
Nos limites por ela delineados, a referência à necessidade de dilação
probatória não padece de manifesta impropriedade expressando apenas a ausência de
suporte indiciário para que se acolhesse a pretensão liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044104-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13352
4
E, de fato, a questão ora trazida em minuta a ausência de doença pré-
existente é o cerne da irresignação posta na origem e ainda não foi submetida ao crivo do
contraditório e recomendam exame mais detalhado do respectivo caso - como assentado na
decisão.
No caso, nada obstante a urgência reclamada, tem-se que a patologia foi
apurada no âmbito de procedimento administrativo já encerrado; aferir como esta
conclusão se sustentam frente ao sistema jurídico administrativo exige cognição
incompatível com as balizas deste recurso; sendo aconselhável, em principio, consagrar a
presunção de regularidade do procedimento administrativo, militando em favor da
Administração a pressuposição de que os atos se realizaram conforme os ditames da lei o
que, no caso em comento, torna discutível o direito arguido.
Demais disso, o desate postulado pelo agravante tem nítida natureza
satisfativa, e conforme expressa disposição contida no art. 1.059, do CPC: “à tutela
provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da
Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto
de 2009”; ou seja há no ordenamento jurídico restrição à antecipação pretendida, não
sendo cabível a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que “esgote, no
todo ou qualquer parte, o objeto da ação”(§ 3o do art. 1° da Lei no 8437/92).
De sorte que a urgência reclamada pela parte agravante cede à
necessidade de se assegurar o atendimento simultâneo e completo das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de implicar em pré-
julgamento da causa e na precoce afirmação de direito, sem que dada à parte contrária o
direito à contradita.
Não se tem por demonstrado que o cuidadoso proceder do Juízo
justificasse o acolhimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044104-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13352
5
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator